Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MEDIDA PREVENTIVA E PRESERVADORA CABÍVEL. PRECEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO SOB O MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (CPC, ARTS. 7o, 9o, 10 E 1.017, § 3o). NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO (CPC, ART. 373, I). INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A partir da análise das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos de origem, denota-se a premente necessidade de suspender o andamento processual do inventário, especialmente em razão da pendência de julgamento da questão relacionada à ação de reconhecimento de união estável post mortem proposta por Marilucia Silva (Proc. no 0004582-33.2017.8.07.0016), que, a depender da solução dada pelo Juízo competente, poderá repercutir substancialmente na divisão dos bens integrantes do Espólio de Ailon Vieira Diniz, especialmente no que tange à parte correspondente à meação, cuja(s) respectiva(s) divisão(ões) deverá(ão) observar pormenorizadamente as inúmeras particularidades de cada bem arrolado no monte-mor.

2. No particular, há um elevado grau de litigiosidade entre as partes interessadas no Espólio de Ailon Vieira Diniz, o que justifica ainda mais a suspensão do respectivo inventario judicial, a fim de se evitar maiores prejuízos a qualquer um dos interessados e/ou refazimento de eventual divisão patrimonial antecipada.

3. Frise-se que não se está, nesta oportunidade, ignorando as afirmações de cada um dos envolvidos – que serão sopesadas pelo Juízo competente no momento oportuno –, apenas ressaltando que, fundamentada e casuisticamente, se denota cabível a suspensão do inventário, consoante determinado na decisão agravda, até que seja(m) dirimida(s) a(s) controvérsia(s) externa(s), a(s) qual(is) não é(são) passívei(s) de discussão no bojo do inventário, e que, a depender da(s) solução(ões) judicial(is) aplicada(s), poderá(ão) repercutir na divisão patrimonial correlacionada.

4. Precedentes: Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019; Acórdão 1113197, 07037082120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018; Acórdão 1183313, 07057691520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019; etc.

5. No caso vertente, apura-se que o pedido de gratuidade de justiça requestado pelos agravantes não comporta acolhimento, porquanto os elementos de convicção despontados dos autos evidenciam que a situação econômico-financeira deles é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada com o fim de obter o almejado beneplácito.

6. A propósito, neste caso específico, calha fazer o distinguishing (distinção) em relação à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, que orienta para a impossibilidade de revogação, de ofício, a justiça gratuita anteriormente deferida, que, diga-se de passagem, poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, e desde que previamente ouvida a parte interessada.

7. In casu, não sobeja dúvida de que este ponto da decisão recorrida – a saber: pedido de gratuidade de justiça – integra o objeto deste agravo de instrumento. E pela extensão do efeito devolutivo que abrange esta matéria neste grau recursal, para melhor compreensão dos fatos afirmados pelos agravantes e em total respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, fora determinada a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira afirmada nas declarações por eles firmadas (CPC, arts. 7o, 9o, 10 e 1.017, § 3o).

8. Muito embora o Juízo de origem tenha revogado o benefício de ofício, nesta Instância ad quem, por efeito do efeito devolutivo do objeto desta pretensão recursal, foi oportunizado aos agravantes momento processual para comprovarem, de forma hígida e conspícua, a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo, encargo do qual não se desvencilharam a contento (CPC, art. 373, I), devendo, portanto, arcar com as consequências derivadas da incúria relacionada à prova do estado de hipossuficiência declarado pelos recorrentes.

9. O beneplácito da gratuidade de justiça somente deve ser concedido apenas àqueles que, na verdade, não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e/ou de sua família, situação esta que não se constata no caso concreto à baila.

10. Precedentes: AgInt no AREsp 1428609/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020; AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020; etc.

11. RECURSO DESPROVIDO.